Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007475-95.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (RECORRENTE), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0780-06 (RECORRENTE), ANTONIO IVANILDO PINHEIRO - CPF: 021.568.531-85 (RECORRIDO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), ENERGISA SOLUCOES S.A. - CNPJ: 07.115.880/0001-90 (RECORRENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (RECORRIDO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROVENIENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE QUITADOS. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A empresa responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC, artigos 932, III, e 933).

2.

Em havendo o pagamento parcial dos danos materiais, há a necessidade de abatimento.

3.

A ocorrência de um acidente de trânsito não ocasiona a reparação por danos morais, pois não há abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima a ultrapassar a esfera patrimonial.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto por
ENERGISA SOLUÇÕES S.A.
em face de sentença de procedência que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.290,15 (um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, em síntese, defende que não é responsável pelos danos causados ao veículo do autor em razão do veículo ser locado e estar coberto por seguro.

Ainda, que descabe a indenização por danos materiais em razão da transferência efetivada por seu funcionário, condutor do veículo, a favor do autor em data anterior à propositura da demanda.

Defende, por fim, que não há situação excepcional a evidenciar a ocorrência de indenização por danos morais.

Requer o afastamento das condenações por danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento, com condenação da empresa em honorários sucumbenciais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Legitimidade passiva
ad causam

Defende a empresa que não é responsável pelos danos causados ao veículo do autor/recorrido, em razão de se tratar de veículo locado e com seguro.

Pois bem. Em que pese os fundamentos, a empresa responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC, artigos 932, III, e 933).

Demais disso, não consta dos autos quais os supostos termos de seguro firmados com a empresa locadora (total ou parcial) ou mesmo que tenha acionado e pagado prêmio para acionar o seguro, condição esta que consta especificamente do
link
constante no contrato de locação juntado pela própria recorrente (https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), além de outras condições (pgs. 31 a 33):

Com essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Em relação aos danos materiais, verifico que a parte reclamante comprovou o pagamento da franquia de seguro de veículo no valor de R$ 1.290,15 (um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos), o qual não foi desconstituído por prova em contrário, portanto, é de se reconhecer devido o valor pleiteado.

Quanto aos danos morais, é entendimento deste julgador que acidentes de trânsito são fatos cotidianos que irradiam danos puramente materiais, todavia há comprovado nos autos que o autor, por omissão culposa das empresas reclamadas, ficou considerável período sem seu meio de locomoção. Além disso, o descaso das reclamadas ao imputar uma à outra a responsabilidade pelos danos do acidente, deixando o autor ao desamparo, suplanta o mero aborrecimento ou desconforto normais do dia a dia.

Em análise aos fatos manifestados e às provas produzidas, tendo por parâmetros os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o grau de culpa das reclamadas, a efetiva extensão dos danos e a repercussão na vida pessoal da parte autora, todos estes elementos para garantir o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, entendo por arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

O recurso cinge-se ao afastamento do pleito de danos materiais em razão de transferência bancária via
pix
do funcionário da recorrente/condutor para a conta do autor/recorrido e afastamento dos danos morais por ausência de situação excepcional.

Pois bem.

Quando da apresentação da defesa, a empresa recorrente juntou um comprovante de transferência via
pix
do condutor do veículo/funcionário da empresa, causador do acidente, diretamente para a conta bancária do autor, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), questão essa ignorada pelo juízo de origem e que passo a analisar.

Defende o recorrido que o valor se deu a título de “empréstimo” e que acordou com o funcionário da empresa que, após êxito na demanda judicial, restituiria o valor.

Independente do acordo firmado com terceiro, tanto o causador do dano (empregado) quanto seu empregador respondem de forma solidária pelos danos causados a terceiros, nos termos do que dispõem os artigos 927, 932, III do CC, portanto, não há que se falar em empréstimo quando o pagamento parcial foi efetivado por um dos responsáveis pelo dever de reparação e, ainda que não componha o polo da presente demanda, é incontroverso que repassou o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o autor, valor este que deve ser abatido do montante a ser restituído.

Já em relação à condenação em indenização por danos morais, a
simples ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrido que caracterize o dano extrapatrimonial. Não se trata de um dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos que ultrapassem a esfera patrimonial.

Nesse sentido:

COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

(N.U 1001895-91.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL EM PISTA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente comprovado pela recorrida que o acidente de fato ocorreu, por haver desnível em pista pedagiada, exsurge a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima na espécie.

Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(N.U 1044386-83.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto para: (i) determinar a redução dos danos materiais para 290,15 (duzentos e noventa reais e quinze centavos) e (ii) afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024